Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL.
1. Facultada à parte autora a emenda à inicial, não foi atendido o comando judicial, razão pela qual é adequado o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, CPC).
2. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, não pode ser considerada como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida em face de o devedor ser desconhecido no local. (Acórdão 1601196, 07142646520218070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022)
3. Recurso conhecido e não provido.